Tribunal: TJSP
Processo: 1046916-58.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Arrendamento mercantil. Restituição de valores pagos a título de VRG. Ação julgada procedente.
Apelação da autora. Pedido de homologação dos cálculos iniciais: não acolhimento. Devolução condicionada à existência de saldo em favor do arrendatário, após a venda do bem e abatimento do valor contratualmente disponibilizado ao devedor, nos termos da Súmula 564 do STJ. Sentença que já observou essa

Ementa:
Arrendamento mercantil. Restituição de valores pagos a título de VRG. Ação julgada procedente.
Apelação da autora. Pedido de homologação dos cálculos iniciais: não acolhimento. Devolução condicionada à existência de saldo em favor do arrendatário, após a venda do bem e abatimento do valor contratualmente disponibilizado ao devedor, nos termos da Súmula 564 do STJ. Sentença que já observou essa fórmula. Venda do bem em leilão por 54% do valor de mercado que não se mostra vil. Inclusão de todas as despesas tidas pelo banco que serão comprovadas em liquidação: possiblidade. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046916-58.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CELIA
APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAULEASING
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046916-58.2018.8.26.0224 -Voto no
2
COMARCA : GUARULHOS – 10a VARA CÍVEL
JUIZ : DR. LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA
APELANTE : CELIA APARECIDA DE SOUZA
APELADO : BANCO ITAULEASING S.A.
VOTO no 27.403
Arrendamento mercantil. Restituição de valores pagos a título de
VRG. Ação julgada procedente.
Apelação da autora. Pedido de homologação dos cálculos
iniciais: não acolhimento. Devolução condicionada à existência
de saldo em favor do arrendatário, após a venda do bem e
abatimento do valor contratualmente disponibilizado ao devedor,
nos termos da Súmula 564 do STJ. Sentença que já observou
essa fórmula. Venda do bem em leilão por 54% do valor de
mercado que não se mostra vil. Inclusão de todas as despesas
tidas pelo banco que serão comprovadas em liquidação:
possiblidade. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta por Celia Aparecida de Souza,
contra a r. sentença de fls. 115/123, que julgou procedente ação de restituição de
valores pagos a título de VRG ajuizada em face de Banco Itauleasing S/A, para o
fim de declarar a abusividade das cláusulas 14 e 25.3.2 que prevêem a aplicação
do VEP - Valor Estipulado de Perda, condenado o réu a restituir à autora a
quantia paga a título de VRG, cujo saldo deverá ser apurado em sede de
liquidação de sentença, nos termos do julgamento proferido no Recurso Especial
Repetitivo no 1.099.212-RJ, descontando-se eventuais valores já restituídos.
Alega que o réu não ofereceu oposição aos cálculos iniciais, de
modo que devem ser homologados, já que aplicável o disposto no artigo 341 do
CPC, sendo desnecessária a liquidação de sentença. Aduz que o bem foi vendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046916-58.2018.8.26.0224 -Voto no
3
por 54% de seu valor de mercado, mas estava em bom estado de conservação,
de modo que a venda ofende o disposto no artigo 51, IV do CPC e artigos 884 a
886 do Código Civil. Afirma que a sentença excedeu os limites da lide, incluindo
valores prescritos ao cálculo relativos às despesas e prestações inadimplidas,
razões pelas quais pede a reforma.
Contrarrazões a fls. 145/149 e fls. 150/154
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de restituição de valores pagos pelo arrendatário
a titulo de VRG, em razão da resolução do contrato de arrendamento mercantil
firmado entre as partes.
Tendo em vista a rescisão do contrato por culpa da arrendatária, faz
jus a autora à devolução do VRG, já que a importância paga a esse título
representa antecipação do que pagaria ao final do contrato para adquirir o bem.
Contudo, ao contrário do que alega a apelante, a devolução da
importância paga a título de VRG, assim como decidiu a r. sentença, deve
ficar condicionada à existência de saldo em favor do arrendatário, após a venda
do bem e abatimento do valor contratualmente disponibilizado ao devedor.
Aliás, aludida compensação já restou decidida pelo C. STJ, em
sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia: “Nas ações de
reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento
mercantil financeiro, quando o produto da soma do valor residual
garantido (VRG) quitado com o valor da venda do bem for maior que o
total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046916-58.2018.8.26.0224 -Voto no
4
receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio
desconto de outras despesas ou encargos contratuais.” (REsp 1099212/RJ;
SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgamento em 27/02/2013,
DJe de 04/04/2013).
Desse julgamento, extrai-se o entendimento da Súmula 564 do
STJ, in verbis: “No caso de reintegração de posse em arrendamento
mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título
de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem
ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá
direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado
no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos
pactuados..
Com relação ao desconto das despesas, não há que se falar em
julgamento extra petita, pois conforme mencionado acima, é admissível,
desde que estipulado no contrato e, neste caso, está previsto na cláusula
27.4.1 (fl. 30). Contudo, possível a comprovação de tais despesas em sede
de cumprimento de sentença, de modo que caberá ao banco demonstrar
documentalmente para viabilizar seu desconto do valor a ser restituído à
apelante.
Quanto ao valor de venda do veículo, não há que se falar em
abusividade nos termos do artigo 51, IV do CDC, pois corresponde a 54% de
seu valor de mercado. Anoto, por oportuno, que o valor que consta da
Tabela Fipe somente seria utilizado se não houvesse comprovação nos autos
acerca do produto da venda.
Nesse sentido, aresto desta C. Câmara:
“Arrendamento mercantil. Ação revisional c.c. restituição de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046916-58.2018.8.26.0224 -Voto no
5
Cumprimento de sentença. Possibilidade de utilização do valor da venda
extrajudicial do veículo. Valor da Tabela Fipe só é utilizado quando não houver
prova do valor de alienação do automóvel. Apelo improvido.” (Apelação no
0001884-63.2012.8.26.0319; Rel. Des. Ruy Coppola; j. 30.03.17).
Ocorre que o valor obtido em leilão, embora inferior ao apontado
pela apelante, por si só, não configura alienação por preço vil. A Tabela Fipe
apenas aponta um valor médio para a avaliação do veículo, sendo que, na
alienação em si, em leilão autorizado por lei, são levados em conta não apenas o
estado de conservação do bem, mas também o tipo de veículo e a existência de
interessados em arrematá-lo.
Nesse sentido, vale mencionar:
“APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. Restituição de parcelas pagas a título de Valor
Residual Garantido (VRG) condicionada à existência de saldo em favor do
arrendatário, após a venda do bem e abatimento do valor contratualmente
disponibilizado ao devedor, quando o produto da soma do VRG quitado com o
valor da venda do bem for maior que o total pactuado. Parâmetros estabelecidos
nos moldes como fixado no REsp. no 1.099.212/RJ. Irrelevância da circunstância
de o preço alcançado com a venda não corresponder ao valor de mercado
indicado em tabelas. Magistrado que adota como parâmetro percentual razoável
de 50% da Tabela FIPE, em razão das peculiaridades apontadas na alienação
extrajudicial. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação no
0033206- 93.2012.8.26.0451; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; j. 18/05/2017).
Também não há que se falar em valores prescritos. Isso porque o C.
STJ já decidiu que “A pretensão de devolução dos valores pagos a título de VRG
prescreve em dez anos, visto que fundada em direito de natureza pessoal” (AgRg
no REsp 1149507/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046916-58.2018.8.26.0224 -Voto no
6
Assim, o início da fluência do prazo prescricional se deu em
20/08/2011 (fls. 36), data em que a posse do bem foi restituída ao requerido, de
modo que perfeitamente possível a dedução das parcelas inadimplidas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator